Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-62.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-62.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: NUBIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE
OLINDINA
. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
. PROFESSORA MUNICIPAL. PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA EM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI.
CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI
Nº
11.738/2008. 1/3 DE ATIVIDADE EXTRACLASSE.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. Restou demonstrado que a Autora/Apelada recebia gratificação de atividade complementar, o que evidencia, com base na Legislação Municipal, que a reserva técnica de jornada de trabalho, para o desenvolvimento de atividades extraclasses, não era observada pelo Município de Olindina, que, a título compensatório, paga uma gratificação sobre o vencimento básico. 2. O tempo correspondente a 1/3 da jornada para realização das atividades extraclasse restou fixado em Lei Federal, de aplicação nacional, a qual estabeleceu, assim, uma presunção a ser observada em tais casos. 3. Não tendo a Autora contado com a reserva de carga horária para atividade extraclasse, conclui-se que a mesma teve que se valer de horas excedentes em sua jornada para os seus estudos, elaboração de avaliações e planejamento de aulas. 4. Consequentemente, conforme amplamente admitido na jurisprudência, necessário proceder com o pagamento, como horas extras, das horas extraclasse trabalhadas além da jornada integralmente cumprida em sala de aula. 5. Destaca-se, ademais, a inexistência, no caso, de violação ao princípio da legalidade, já que a medida visa, justamente, o atendimento à norma legal disposta no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/08. 6. De igual forma, não se vislumbra violação à Súmula Vinculante nº 37, eis que não se trata de aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, mas por efetiva aplicação de dispositivo legal. 7. Por fim, considerando que o Município efetuava o pagamento da gratificação de atividade complementar, com tal finalidade remuneratória, a mesma deve ser considerada em fase de liquidação, na forma determinada na sentença.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000269-62.2016.8.05.0183
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE OLINDINA

e
NUBIA DE SANTANA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA